Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711027-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA MARIA PAULISTA ROQUETE RECORRIDO: GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: KATIA MARIA PINTO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 509: Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 2. Já tendo sido a matéria objeto de análise, com a consequente homologação do laudo pericial, transitado em julgado, observa-se a preclusão consumativa, não havendo se falar em nova liquidação de sentença. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o decisum objurgado não teria fundamentado o enriquecimento ilícito decorrente da manutenção da cobrança de alugueis in casu, porquanto comprovada a alteração da titularidade da propriedade do imóvel, defendendo que a questão estaria sujeita à preclusão. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada negativa de vigência ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em tela, a ordem e a forma de atualização do débito foram fixadas, na sentença/acórdão transitado em julgado (ID 37381428 - Págs. 11 e 12). O título judicial foi liquidado, por arbitramento, apontando o valor devido e homologado (decisão de ID 37382891 – fls. 1/4). Dessa forma, já tendo sido a matéria objeto de análise, com a consequente homologação do laudo pericial, transitado em julgado, observa-se a preclusão consumativa, não havendo se falar em nova liquidação de sentença (ID 60584681 - Pág. 5). No tocante às demais alegações da agravante, nada a ser alterado, bem fundamentada a decisão de ID 186042945: Quanto às demais alegações do embargante (adjudicação do imóvel, descontos de parcelas, honorários e juros de mora), são matérias que se encontram preclusas, porquanto atinentes à fase de conhecimento, liquidação de sentença ou impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo falar em inovação de cobrança pelo credor. De igual forma, sem razão à agravante quanto a não incidência de juros e honorários, ora que no cumprimento de sentença, ausente o pagamento voluntário, os juros e os honorários são consectários legais previstos no art. 523 do CPC, previsto, também, na decisão de ID 37382891 – fls. 1/4 (ID 60584681 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024